Tribunal: TJDFT
Processo: 0719357-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA JUNTADA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL DIGITALIZADO. NÃO ATENDIMENTO. TÍTULO CAMBIAL PASSÍVEL DE CIRCULAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A cédula de crédito é título de crédito cambial emitido em favor de instituição financeira, representando promessa de pagamento em dinheiro decorrente de operação de crédito. Como título de crédito, pode ser transferido mediante endosso, desde que o seja em preto, quando previamente se estabelece o nome do beneficiário, aplicando-se, no que couber, as normas do direito cambial, consoante dispõe o § 1o, do art. 29 da Lei Federal 10.931/2004.
2. A apresentação de cópia da Cédula de Crédito Bancário, não se mostra suficiente para a instrução do feito executivo, porquanto possível a circulação do título original, com a transferência do crédito a terceiro (art. 28, § 1o da Lei 10.931/04).
3. Embora, excepcionalmente, seja admissível a instrução por cópia reprográfica do título em tela, descurou-se o ora apelante de provar a ausência de circulação da Cédula de Crédito Bancário que lastreia a execução, o que justifica o indeferimento da inicial em face do não atendimento do despacho de emenda.
4. Apelação conhecida e não provida.